Tribunal: STF
Processo: ARE 1601847
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Citrosuco Serviços Portuários S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
 
“Ação declaratória de auto de infração 1:- Vazamento de amônia Infração tipificada nos arts. 61 e 62, I e II, do Decreto Federal n° 6.514/2008 Possibilidade da tipificação do enquadramento nos dispositivos que constam do auto de infração - Justificativa da autoridade administrativa para não aplicar a Lei Estadual n° 997/1976 e o Decreto Estadual n° 8.468/1976 O referido Decreto estadual cuida do sistema de prevenção e controle da poluição do meio ambiente que passou a ser regido na forma prevista Regulamento enquanto que Decreto nº 6.514/2008 trata das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências, ou seja, legisla para punir o infrator poluidor e não especificamente cuida de medidas de prevenção Ato discricionário que não se mostra ilegal e não comporta interferência do Judiciário Acidente ambiental qualificado de gravíssimo 2:- Motivação - Há legislação dando amparo a autuação, a motivação é clara e a dosagem da multa está correta e condizente com a realidade da causa que deu ensejo a autuação 3:- Princípio da isonomia - A aplicação de sanções ambientais deve considerar a proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a capacidade econômica dos infratores e a extensão do dano ambiental causado. Isso pode resultar em multas diferenciadas para empresas grandes e pequenas, ou entre indivíduos com diferentes capacidades econômicas, visando a efetividade da punição e a dissuasão de práticas danosas ao meio ambiente 4:- Caráter subjetivo da infração administrativa ambiental - O caráter subjetivo não afasta a responsabilização direta pela omissão no cuidado da guarda e manuseio de material tóxico Tipificação adequada aos arts. 61 e 62, I e II, do Decreto Federal 6.514/2008 O valor da multa também não comporta alteração, estando dentro da faixa inferior a 50% do valor máximo a ser arbitrado - Constatada a infração à legislação ambiental, faz-se necessário verificar se a atuação administrativa, nesse contexto, está em consonância com os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo importante considerar também, a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para o meio ambiente, não trazendo o Decreto n°6.514/08 um critério fechado para a imposição de multa, devendo ser interpretada em consonância com legislação paralela - Recurso improvido.” (Apelação nº 1065895-57.2022.8. 26.0053, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 19 de setembro de 2024)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, II, XXXV, 24, VI, §1º, 225, §3º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, aplicação indevida de legislação federal em detrimento de legislação estadual, princípio da isonomia, revisão judicial de atos administrativos em casos de ilegalidade.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Federal n° 6.514/2008) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR DANOS AMBIENTAIS. CONTAMINAÇÃO DO SOLO POR SUBSTÂNCIA TÓXICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. 1. O artigo 93, IX, da Constituição Federal não resta violado nas hipóteses em que a decisão mercê de fundamentada não se apoia na tese da recorrente. 2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedente: AgR-RE nº 579.291, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 05.06.09. 3. In casu, o acórdão recorrido decidiu a lide com aplicação de normas infraconstitucionais a saber: Lei nº 6.938/81, Decretos Federais nºs 3.179/99 e 6.514/08, por isso que eventual violação à Constituição o foi de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário. 4. Deveras, o arresto recorrido versou sobre mandado de segurança no qual alegou o impetrante; a) não ter dado causa à contaminação do solo da área atingida; b) o prazo para elaboração do laudo de danos ambientais seria exíguo; c) a responsabilidade dos danos ambientais seria da administração pública do município de São Paulo, que teria incentivado atos de esbulho perpetrado por invasores que lá fixaram domicílio; e, por fim, d) os critérios adotados para fixação da multa ambiental foram incorretos. 5. Sob esse enfoque é cediço que o recurso extraordinário não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório encartado nos autos, em face do óbice erigido pela Súmula 279 do STF, de seguinte teor: “Para reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 6. Agravo Regimental desprovido. (AI 786312 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/05/2011)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024) 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente